Tribunal: TJPA
Processo: 0000285-34.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000285-34.2016.8.14.0012
APELANTE: RODRIGO BORGES DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULVERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA PERPETRADA.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

1.Não há que se falar em fragilidade do conteúdo probatório a ensejar a improcedência da representação, eis que a oitiva das vítimas e os depoimentos das testemunhas, são idôneos para confirmar a prática do ato infracional atribuído ao infrator;

2. A medida socioeducativa mais severa, aplicada ao adolescente, justifica-se diante das circunstâncias do caso concreto, tendo o ato infracional sido praticado com extrema violência e grave ameaça a pessoa, conforme estabelece o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
R.B.D.S.
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca da Cametá, nos autos da Representação proposta em desfavor do apelante, na qual lhe foi aplicada a medida socioeducativa de internação, em virtude da prática de ato infracional análoga ao delito previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o apelante alega, em suma, que o conteúdo probatório existente nos autos não é apto a confirmar, a certeza da autoria e materialidade do ato infracional, razão pela qual, no seu modo de ver, deve ser absolvido da imputação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pede que seja substituída a medida socioeducativa de internação por outra mais branda, preferencialmente em meio aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugna pelo improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença recorrida.

O Juízo de piso, conforme documento de ID Num. 4595005-Pág. 4, em cumprimento ao que estabelece o artigo 198, VII, do ECA, manteve a decisão recorrida.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, bem como determinei que fossem encaminhados ao parecer do
custos legis.

Nessa condição, a Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta na primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 12 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Desde já, e sem delongas, afirmo que não há como possa ser acolhida a irresignação, pelos motivos que passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as provas contidas nos autos são suficientemente coesas e harmônicas a confirmar o édito condenatório.

Digo isso porque a sentença recorrida esmiuçou todo o conteúdo probatório existente nos autos, qual seja o testemunho de Izailda Borges da Silva; Mayara dos Santos, Cleiton da Silva Tavares e Dilane Pereira da Graça, bem como a oitiva das vítimas.

Na sentença recorrida o magistrado de piso consignou que “
os depoimentos das vítimas são uníssonos em afirmarem que o adolescente, baixo seu short, mostrou seu órgão genital e obrigou as crianças a sentarem em cima de seu pênis.”
[
sic
].

Assim, tenho como certo que, ao contrário do afirmado pelo recorrente em suas razões, o conteúdo probatório encontra-se coeso e harmônico, isto é, apto a abalizar a procedência da representação, não merecendo retoques a sentença apelada.

Como se sabe, em crimes de natureza sexual, na maioria das vezes praticado na clandestinidade, a palavra da vítima apresenta inegável relevo, como se verifica de trecho do seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, o conjunto de provas carreado aos autos, dentre as quais estão a confissão do acusado e o depoimento da vítima, são suficientes para manter a sentença condenatória, não havendo que se falar em constrangimento a ser sanado, de ofício, pela via mandamental.”
(STJ - HC 531627/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 09/12/2019)

Portanto, não havendo que se falar em dúvida capaz de ensejar a improcedência da representação, não merece acolhida a irresignação deduzida no apelo, devendo ser mantida incólume os termos da diretiva.

Quanto ao pedido subsidiário, qual seja, de modificação da medida socioeducativa aplicada, melhores ventos não sopram em favor do apelante, pois emerge dos autos que o magistrado sentenciante aplicou a medida que melhor se adequa ao caso concreto.

Digo isso porque, na sentença combatida, o magistrado levou em consideração não só o fato de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça a pessoa, atraindo, assim, a incidência do inciso I do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também a capacidade do recorrente no cumprimento da medida adotada.

Nesse sentido, é o recentíssimo precedente do E. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC

291176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21/8/2014). No caso em tela, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, uma vez que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e com agressão física à vítima.

III - Se o ato infracional, como in casu, é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é de ser aplicado ao menor a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90 (Precedentes).

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgInt no HC 409557/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/02/2018)

Assim, tenho a convicção de que o magistrado sentenciante aplicou a medida que melhor contribuirá para ressocialização do recorrente, pois possibilitará que a realização de tarefas e o acompanhamento psicológico adequado promova ao reeducando internalizar valores éticos e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,

mantendo-se integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2021